Tribunal: TJSP
Processo: 1510902-07.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário. Fixação do regime inicial aberto.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos da testemunha policial coesos e livres de contradições. Vítima que confirmou a subtração de objetos de sua residência. Policial

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário. Fixação do regime inicial aberto.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos da testemunha policial coesos e livres de contradições. Vítima que confirmou a subtração de objetos de sua residência. Policial civil que detalhou a investigação que levou à identificação do réu como autor do delito. Imagens captadas pelas câmeras de segurança que permitem identificar o acusado como autor do delito. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. Dolo configurado. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.
2. Dosimetria que não comporta reparos. Manutenção do regime inicial semiaberto. Réu reincidente. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis.
3. Recurso conhecido e desprovido.